Tribunal: TJMT
Processo: 1013367-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013367-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), I. M. DE MELO - CNPJ: 08.476.779/0001-28 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0007-90 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), IRAN MOREIRA DE MELO - CPF: 004.246.121-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMO PRESSUPOSTO ESSENCIAL. JUNTADA DE AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DESACOMPANHADO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA, VISTO A IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DA COMUNICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1132 DO STJ. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO BEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o argumento de ausência de comprovação válida da mora, diante da juntada exclusiva de aviso de recebimento desacompanhado da notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o aviso de recebimento desacompanhado da notificação extrajudicial é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, exigindo prova idônea da notificação extrajudicial encaminhada ao devedor, com conteúdo apto a cientificá-lo da inadimplência.
4. O aviso de recebimento não se confunde com a notificação extrajudicial, sendo insuficiente, isoladamente, para demonstrar a efetiva ciência do devedor quanto à mora, por não assegurar a identificação do conteúdo da correspondência.
5. O entendimento firmado no Tema 1132 do STJ dispensa apenas a assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento, não afastando a necessidade de comprovação do envio da notificação com conteúdo mínimo identificável.
6. A ausência de prova válida da constituição em mora compromete pressuposto específico de admissibilidade da ação, impondo o reconhecimento da irregularidade processual e a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido, com extinção do processo originário sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. A constituição válida da mora, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, exige a comprovação da notificação extrajudicial com conteúdo identificável, não sendo suficiente a mera juntada de aviso de recebimento. 2. A ausência de comprovação idônea da mora configura vício processual que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; TJMS, Apelação Cível no 0865802-59.2024.8.12.0001, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 11.12.2025; TJMT, AI no 1031523-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por I. M. DE MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, na Ação de busca e apreensão no 1000527-88.2025.8.11.0029, proposta por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO.

A liminar deferiu a busca e apreensão do veículo e autorizou depositar o bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal (id. 186793925, Pje de origem).

O agravante sustenta a ausência de comprovação válida da mora, ao argumento que a credora juntou apenas os avisos de recebimento, sem apresentar as notificações extrajudiciais, violando a exigência do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ. Requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada (id. 356946380).

A tutela recursal foi indeferida (id. 357143393).

A agravada requer o não provimento do recurso (id. 359366361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora do devedor fiduciante é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O agravante impugna a regularidade da mora, ao argumento de que a agravada deixou de instruir a petição inicial com a notificação extrajudicial, limitando-se à juntada do aviso de recebimento (AR), desacompanhado do respectivo conteúdo.

A agravada, por sua vez, sustenta a suficiência do AR como meio de comprovação da constituição em mora, defendendo que a formalidade exigida pela legislação restaria atendida com a demonstração da entrega da correspondência no endereço do devedor.

Todavia, a notificação extrajudicial não se confunde com o aviso de recebimento, constituindo requisito formal essencial à demonstração da mora, haja vista que a simples juntada do AR, desacompanhado da comprovação do conteúdo da correspondência, não assegura que o devedor tenha sido efetivamente cientificado acerca da inadimplência e da exigibilidade da obrigação, fragilizando a higidez da constituição em mora e, por conseguinte, comprometendo a própria validade da ação.

Com efeito, a ausência da notificação, ou a sua comprovação deficiente, configura vício apto a ensejar a nulidade do processo, porquanto impede a verificação de requisito legal específico para o ajuizamento da demanda.

De outro lado, o Tema 1132 do STJ firmou a orientação de que a constituição em mora se aperfeiçoa com a comprovação do envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento.

Não obstante, referido entendimento não dispensa a demonstração do efetivo envio da notificação extrajudicial, com identificação de seu conteúdo mínimo, de modo a evidenciar que a correspondência encaminhada tinha por finalidade a constituição em mora do devedor fiduciante. Assim, a mera apresentação do AR, desacompanhado da respectiva notificação, revela-se insuficiente para o atendimento da exigência legal.

Dessa forma, ausente prova idônea da regular constituição em mora, resta comprometido o pressuposto de admissibilidade da ação de busca e apreensão, impondo-se o reconhecimento da irregularidade processual.

Nesse sentido, a jurisprudência entende:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU PROCESSO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ANEXADA – MORA NÃO CONSTITUÍDA – RECURSO DO AUTOR – ALEGA QUE AVISO DE RECEBIMENTO É SUFICIENTE PARA CONSTITUIR A MORA DO DEVEDOR – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (TJMS. Apelação Cível n. 0865802-59.2024.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 11/12/2025, p: 15/12/2025).

E em situação análoga, este Tribunal decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. NOTIFICAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. [...]

III. Razões de Decidir

3. A constituição da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, exige notificação extrajudicial válida, remetida ao endereço do devedor constante do contrato.

4. A notificação apresentada refere-se a parcelas vencidas em março de 2024, enquanto a ação de busca e apreensão pleiteia parcelas vencidas em setembro e outubro de 2024, configurando inconsistência na constituição da mora.

5. Não houve envio de nova notificação para os débitos mais recentes, sendo a notificação inicial insuficiente para atender aos requisitos legais.

6. A ausência de constituição válida da mora torna a ação inepta, resultando em sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido, com extinção ex officio do feito sem resolução de mérito e determinar a restituição do bem ao agravante.

Tese de Julgamento: “1. A constituição válida da mora é pressuposto indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, devendo ser comprovada mediante notificação extrajudicial que corresponda ao débito objeto da ação. 2. A ausência de constituição válida da mora inviabiliza o prosseguimento da ação, acarretando sua extinção sem resolução de mérito.”

(N.U 1031523-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para reconhecer a ausência do pressuposto de constituição e de desenvolvimento válida e regular do processo e, atribuir efeito translativo ao recurso para julgar extinto o feito n. 1000527-88.2025.8.11.0029, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, e por conseguinte, determinar a restituição do bem ao agravante.

Condeno o autor ao pagamento das custas e nos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026